Tribunal: TCU
Processo: 042.393/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3911/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea a , do Regimento Interno, em julgar as contas de Margareth de Fatima Formiga Melo Diniz (XXX.157.164-XX) e João Marcelo Alves Macedo (XXX.837.904-XX), regulares com ressalva, dando-lhes quitação, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea a , do Regimento Interno, em julgar as contas dos demais responsáveis arrolados no subitem 1.2 abaixo, regulares, dando-lhes quitação plena, e fazer a seguinte comunicação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.393/2018-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Margareth de Fatima Formiga Melo Diniz (XXX.157.164-XX) e Joao Marcelo Alves Macedo (XXX.837.904-XX); 1.2. Demais responsáveis: Aluisio Mario Lins Souto (XXX.142.314-XX); Ariane Norma de Menezes Sá (XXX.374.694-XX); Bernardina Maria Juvenal Freire de Oliveira (XXX.321.314-XX); Elizete Ventura do Monte (XXX.319.044-XX); Francisco Ramalho de Albuquerque (XXX.851.734-XX); Isac Almeida de Medeiros (XXX.664.414-XX); Joao Wandemberg Goncalves Maciel (XXX.328.654-XX); Maria Luiza Pereira de Alencar Mayer Feitosa (XXX.214.974-XX); Orlando de Cavalcanti Villar Filho (XXX.613.574-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. dar ciência a UFPB sobre as seguintes impropriedades, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes: 1.8.1. a concessão indiscriminada de jornada flexibilizada dos servidores identificada nos exames da CGU afronta o disposto no Decreto 1590/1995; 1.8.2. as falhas no estabelecimento de controles internos referentes a fiscalização de contratos, identificadas nos contratos 12/2017, 13/2017, 29/2015 e 63/2014, afronta o disposto no art. 67 da Lei 8666/93 e a Instrução Normativa-SEGES/MPDG n. 5/2017.